Tribunal: TJES
Processo: 5006378-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Bancários
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006378-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAIONARA LUIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRETENSÃO DE SUSPENDER O PROCESSO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 1.132. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Precedente vinculante.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Saionara Luiz do Nascimento
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
Banco AndBank (Brasil) S/A
, determinou que volvesse ao agravado um veículo alienado fiduciariamente.

Alega a agravante que:
i)
nos recursos especiais repetitivos nºs 1.951.662/RS e 1.958.888/RS, o Superior Tribunal de Justiça decidirá se o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor é (ou não) suficiente para comprovar a mora nos contratos de alienação fiduciária;
ii)
enquanto não dirimida a
quaestio juris
,
o Ministro Marco Buzzi suspendeu os processos que tenham tal matéria por pano de fundo;
i
ii
)
à vista disso, a ação de busca e apreensão em trâmite na origem deve ser sobrestada até que advenha pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça nos preditos recursos vinculantes;
i
v)
faz-se necessária a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, quando do apreço meritório, a reforma da decisão vergastada (evento 5253635).

Por decisão proferida em 15 de julho de 2023, neguei o efeito pretendido pela agravante (evento 5477464).

A despeito de intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo que dispunha para oferecer contrarrazões.

Pois bem. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 31 de março de 2022, afetou os recursos especiais nºs 1.951.888/RS e 1.951.662/RS como representativos do tema repetitivo nº 1.132, de seguinte teor:

"Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário".

Quando da definição do tema repetitivo nº 1.132, no ocaso de março de 2022, a Segunda Seção do Tribunal da Cidadania determinou "a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional".

No dia 11 de maio de 2022, o então relator, Ministro Marco Buzzi, levou à deliberação da Segunda Seção uma questão de ordem versando sobre a suspensão processual determinada em 31 de março de 2022. Na intelecção de Sua Excelência, o sobrestamento "de todos os feitos e recursos pendentes" não mais deveria persistir, haja vista que o
decisum
da Corte Superior vinha sendo desfigurado pelas instâncias ordinárias, que, sem maiores critérios, suspendiam indiscriminadamente o
iter
das ações de busca e apreensão.

Por oportuno, colaciono trecho da questão de ordem:

"[...] Mister a submissão da presente questão de ordem ao colegiado da Segunda Seção a fim de, garantindo-se a necessária segurança jurídica dos pronunciamentos deste eg. órgão colegiado, afastar a interpretação das instâncias ordinárias que determinaram a suspensão indiscriminada e equivocada de ações de busca e apreensão, sem o acurado exame acerca da similitude/identidade com a questão jurídica submetida ao crivo dos recursos especiais repetitivos [...]".

A questão de ordem foi acolhida à unanimidade pelos Ministros que integram à Segunda Seção, de maneira que não mais persiste a determinação de suspensão invocada pela agravante como fundamento jurídico de sua pretensão, o que seria suficiente, por si só, para negar provimento ao recurso.

Se não bastasse, mais recentemente, em 09 de agosto de 2023, a Segunda Seção realizou o julgamento dos recursos especiais repetitivos nºs 1.951.662/RS e 1.958.888/RS, sagrando-se vencedora a posição do Ministro João Otávio de Noronha, para quem, restando comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro.

Eis a tese fixada:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Com isso, sepultou-se de vez a pretensão da agravante, cujo acolhimento, por este Sodalício, implicaria em menoscabo de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.